Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ARTIGO 99, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PARA TRATAR EXCLUSIVAMENTE DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A despeito da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o recurso deve ser acompanhado do preparo, quando versar exclusivamente sobre os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 99, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
3. Erro material verificado. Recurso conhecido e provido.